Tribunal: TJDFT
Processo: 0742780-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).

II. Tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Superior Tribunal de Justiça, Súmula 481).

III. O recolhimento das custas iniciais não se compatibiliza com o pedido formulado, exsurgindo, evidente, a preclusão lógica para tal desiderato e o consequente reconhecimento de que a parte possui meios para suportar as despesas do processo.

IV. Recurso adesivo deve ser interposto no prazo das contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.003, § 5o). Constatada a intempestividade, o não conhecimento deste é medida que se impõe.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido.